Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo destes autos afere-se que o objeto deste agravo cingira-se à decisão que rejeitara a impugnação à penhora de imóvel de titularidade do agravante, perfectibilizada no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada. Destarte, tendo sido o agravante intimado acerca do interesse no exame do recurso, haja vista que a exequente, ora agravada, requestara ao Juízo a quo a suspensão do curso do cumprimento provisório de sentença até julgamento definitivo da ação principal pelo Superior Tribunal de Justiça, informara que “concorda com o entendimento que houve perda do objeto do presente recurso, ante à suspensão do processo originário.”[1]. Diante do havido e do reportado, a suspensão do processo originário exaurira o objeto deste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois já inviável se conceder qualquer outra prestação ou se reprisar ou revisar os fatos vividos. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34333436